Tribunal: TJES
Processo: 5001155-72.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-72.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DELCIO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DOCUMENTOS VÁLIDOS, TERMO DE ADESÃO E REGISTRO DE VOZ (ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO). REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLENA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LICITUDE DOS DESCONTOS.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por
DELCIO GOMES DA SILVA
em face de
BANCO BMG S/A
, o qual o autor informa ter se surpreendido ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário ao verificar um contrato de cartão de crédito registrado sob o nº 11153311 ativo em seu benefício, constando como “valor reservado” (RMC) a quantia de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos). Diante disto, ajuizou a presente ação buscando a nulidade do contrato de cartão de crédito, a restituição em dobro do valor descontado e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: DECLARAR a nulidade do contrato de ID n° 11153311 e DETERMINAR que cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do autor; DETERMINAR que o réu restitua ao autor,
em dobro,
todos os valores descontados do seu benefício a partir de 28/08/2019 até a cessação dos descontos; DETERMINAR que a parte autora devolva o valor depositado em sua conta bancária referente à contratação e saque complementar – R$ 1.201,00 (mil duzentos e um reais) e R$ 297,18 (duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) – devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença; CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, alega prejudicial de decadência, prescrição e no mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial alegando no mérito a regularidade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. Deixo de analisar as questões processuais reiteradas no recurso inominado do banco requerido, conforme faculta o art. 488 do CPC.

5. Diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do cartão, pois restaram anexados, pela parte requerida, os teds efetuados e gravação com anuência do autor aos termos da contratação e linguagem clara e precisa ID 16198388, corroborando, assim, a tese da recorrente da regularidade do contrato e a inexistência de vício de manifestação de vontade na sua contratação. Assim, o Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

6. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a gravação de voz, quando completa e inequívoca, constitui meio de prova hábil a demonstrar a validade da contratação do RMC, desde que contenha: a identificação clara das partes; a expressa anuência do consumidor para a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado; a informação sobre a natureza rotativa do crédito, taxas de juros e a forma de pagamento (desconto apenas do valor mínimo da fatura).

7. A análise do áudio comprova que o Recorrido foi devidamente informado sobre os termos do Cartão de Crédito Consignado (RMC), manifestando sua livre vontade e concordância com a modalidade de crédito e com o saque efetuado, o qual gerou o crédito na sua conta e, por conseguinte, a reserva de margem consignável (RMC). Diante da prova robusta da celebração do negócio jurídico de RMC e da plena ciência do consumidor, não há que se falar em vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

8. Acolho ainda a tese da recorrente de
legalidade da contratação
, defendendo que o número de contrato do INSS (11153311) é um código interno de controle, sendo tais contratos válidos aqueles que geraram as Cédulas de Crédito Bancário (49821816 e 60113097), devidamente comprovado nos autos e referentes ao objeto litigioso.

9. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)